Tribunal: TJSP
Processo: 0009261-13.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009261-13.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
WELLISSON CRISTIAN ARAUJO DE NOVAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso para, cassando a decisão de fls. 34, determinar
que outra seja proferida, com a unificação das penas e a fixação do regime
inicial de cumprimento das reprimendas do agravado, nos termos dos artigos
66, inciso III, alínea “a” e 111, ambos da Lei de Execução Penal. Consideraram,
desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009261-13.2020.8.26.0996 -Voto no 36.329
2
Agravo em Execução no 0009261-13.2020.8.26.0996
Comarca de São Paulo
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.329
Agravo em execução
Unificação de penas impostas na
mesma sentença condenatória com a fixação de regime
distintos
de
cumprimento
(reclusão
e
detenção)

Indeferimento

Recurso
ministerial
objetivando
a
unificação de penas e a fixação do regime fechado para o
início do cumprimento das reprimendas
Admissibilidade
parcial
Previsão expressa do artigo 111 da Lei de
Execução Penal, que não faz distinção entre penas de
reclusão e detenção, de modo que, sendo ambas
modalidades de pena privativa de liberdade, ou seja,
sanções da mesma espécie, não há impedimento para
unificação
das
penas
imposta
na
mesma
sentença
condenatória a fim de que seja fixado o regime inicial de
cumprimento
de
penas

Precedentes
das
Cortes
Superiores e desta Corte de Justiça. Recurso parcialmente
provido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
pelo Ministério Público, em trâmite no Departamento Estadual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009261-13.2020.8.26.0996 -Voto no 36.329
3
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente
5a Região
Administrativa Judiciária, cujo polo passivo é integrado por Wellisson
Cristian Araújo de Novais, contra a r. decisão que indeferiu a
unificação das reprimendas que foram impostas ao reeducando e
homologou o cálculo de penas (fls. 34).
Irresignado, recorre. Sob o argumento de que
o artigo 111 da Lei de Execução Penal não faz distinção entre penas de
reclusão e detenção, postula a unificação das penas impostas ao
agravado e a fixação do regime fechado para cumprimento das
reprimendas.
Processado e contra-arrazoado o recurso, o
MM. Juiz a quo manteve a r. decisão impugnada e a douta Procuradoria
Geral da Justiça manifesta-se pelo provimento do agravo.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
Ao que se infere dos autos, o agravante foi
condenado às penas de: (i) 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e
21 dias-multa, em regime inicial fechado e (ii) 02 meses de detenção, em
regime inicial semiaberto, pelo cometimento dos crimes de roubo
majorado e resistência, respectivamente, nos autos da Ação Penal no
1510922-60.2019.8.26.0228,
estando
o
término
previsto
para
24.05.2028 (fls. 29/30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009261-13.2020.8.26.0996 -Voto no 36.329
4
Em razão disso, o Ministério Público pleiteou a
unificação das penas impostas ao agravado, mas o douto Magistrado das
Execuções Criminais indeferiu o pedido, sob o seguinte fundamento:
“Em
que
pesem
os
argumentos
apresentados
pelo
Ministério Público, observa-se que o cálculo fora
elaborado nos termos da sentença condenatória, não
havendo fixação de regime a ser determinada quanto às
penas de reclusão e detenção.
Assim, homologo o cálculo de penas de WELLISSON
CRISTIAN
ARAUJO
DE
NOVAIS,
MTR:
1161162,
RG:
56225347,
RJI:
192854070-07,
recolhido
no(a)
Penitenciária de Osvaldo Cruz, para que surta seus
efeitos legais.”
Contra essa decisão insurge-se o Parquet
pelos motivos acima já explicitados.
Razão lhe assiste, se bem que parcialmente.
Com efeito, na hipótese dos autos, era mesmo
de rigor a unificação das reprimendas, sobretudo porque o artigo 111 da
Lei de Execução Penal, ao disciplinar a soma ou unificação das penas
decorrentes de condenações, dispõe que:
“Quando houver condenação por mais de um crime, no
mesmo
processo
ou
em
processos
distintos,
a
determinação do regime de cumprimento será feita pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009261-13.2020.8.26.0996 -Voto no 36.329
5
resultado da soma ou unificação das penas, observada,
quando for o caso, a detração ou remição”.
Observa-se que o mencionado dispositivo não
faz distinção entre penas de reclusão e detenção, de modo que, sendo
ambas modalidades de pena privativa de liberdade, ou seja, sanções da
mesma espécie, não há impedimento para unificação das penas imposta
na mesma sentença condenatória a fim de que seja fixado o regime
inicial de cumprimento de pena.
Nesse sentido, o entendimento do Pretório
Excelso, in verbis:
“EMENTA:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE
UNIFICAÇÃO
DAS
PENAS
DE
DETENÇÃO
E
RECLUSÃO:
INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. 1. O art. 111 da Lei de Execução Penal
estabelece que, em condenação por mais de um crime,
para
a
determinação
do
regime
de
cumprimento
considera-se o resultado da soma ou unificação das
penas, independentemente de serem de detenção ou
reclusão. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo
Tribunal Federal no sentido de que a soma ou
unificação das penas em execução definem o regime
prisional de seu cumprimento, podendo o resultado
implicar a regressão. Precedentes. 3. Recurso ao qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009261-13.2020.8.26.0996 -Voto no 36.329
6
se nega provimento”.1
De igual modo, julgados recentes do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE
DETENÇÃO
E
DE
RECLUSÃO.
PENAS
PRIVATIVAS
DE
LIBERDADE. SANÇÕES DA MESMA ESPÉCIES. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. As reprimendas de reclusão e de detenção
devem ser somadas para fins de unificação da pena,
haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram
sanções de mesma espécie. Precedentes do STF e desta
Corte Superior de Justiça.
2. Agravo regimental não provido”.2
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E DE RECLUSÃO. PENAS
PRIVATIVAS DE LIBERDADE. SANÇÕES DA MESMA ESPÉCIES.
INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. "As reprimendas de reclusão e de detenção devem
1 RHC 118626, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236
DIVULG 29-11-2013 PUBLIC 2-12-2013.
2 - AgRg nos EDcl no HC 502.549/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe
20/08/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009261-13.2020.8.26.0996 -Voto no 36.329
7
ser somadas para fins de unificação da pena, haja
vista que ambas são modalidades de pena privativa de
liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma
espécie. Precedentes do STF e desta Corte Superior de
Justiça."
(HC 484.690/SC, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe
04/06/2019).
2. Agravo regimental desprovido.3
“PROCESSUAL
PENAL.
EXECUÇÃO.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. UNIFICAÇÃO DE
PENAS. RECLUSÃO COM DETENÇÃO SUPERVENIENTE. WRIT NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento da Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir
habeas corpus em substituição ao recurso adequado,
situação
que
implica
o
não
conhecimento
da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada
flagrante
ilegalidade
apta
a
gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da
ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla
defesa. II - In casu, o paciente cumpria pena de 15
(quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão (regime
fechado), sobrevindo as condenações de 6 (seis) anos
e 1 (um) mês de reclusão (regime fechado) e de 1 (um)
3 - AgRg no HC 490.557/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 02/08/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009261-13.2020.8.26.0996 -Voto no 36.329
8
ano de detenção (regime semiaberto). III - "A teor do
art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das
penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto
as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para
efeito de fixação do regime prisional, porquanto
constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são
penas
privativas
de
liberdade"
(AgRg
no
HC
473.459/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, DJe de 01/03/2019). Habeas corpus não
conhecido”.4
“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
UNIFICAÇÃO
DAS
PENAS
DE
DETENÇÃO
E
RECLUSÃO.
REPRIMENDAS
DA
MESMA
NATUREZA.
SOMATÓRIO.
POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEP. 1. A teor do art. 111
da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem
ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas
de reclusão quanto as de detenção para efeito de
fixação do regime prisional, porquanto constituem
penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas
privativas
de
liberdade.
2.
As
reprimendas
de
reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de
unificação da pena, tendo em vista que ambas são
modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie.
Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça.
4 - HC 486.763/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009261-13.2020.8.26.0996 -Voto no 36.329
9
(REsp 1642346/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta
Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 25/5/2018) 3. Agravo
regimental improvido.5
Nada obstante, esta Corte de Justiça também
vem se pronunciando acerca do tema seguindo a mesma orientação,
vejamos:
“EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO Sanções de reclusão e
detenção
Caso de concurso material em que o MM.
Juízo a quo procedeu corretamente à soma das penas -
Unificação
das
penas
de
espécies
diversas
-
Possibilidade - Inteligência do art. 111 da LEP -
Precedentes - Recurso desprovido”6
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Unificação de penas de reclusão
e detenção impostas na mesma sentença. Insurgência
defensiva. Não observação do artigo 683 do Código de
Processo Penal. Inocorrência. Ausência de ofensa aos
princípios da coisa julgada e do juiz natural.
Unificação
prevista
no
artigo
111
da
Lei
das
Execuções Penais. Agravo improvido.”7
“Agravo em Execução Decisão que somou as penas
privativas
de
liberdade
de
espécies
distintas
5 - AgRg no HC 473.459/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma Julg. 19/02/2019.
6 - Agravo em Execução Penal no 0000338-02.2019.8.26.0521, 3a Câmara de Direito Criminal, Relator Des. Jaime Ferreira
Menino, julgado em 22.04.2019, v.u.
7 Agravo em Execução Penal no 0006005-71.2016.8.26.0521, 16a Câmara de Direito Criminal, Relator Des. Leme Garcia,
julgado em 31.01.2017, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009261-13.2020.8.26.0996 -Voto no 36.329
10
(reclusão e detenção) e fixou o regime fechado -
Pretensão de reforma para determinar o regime de
cumprimento das reprimendas tal como determinado na
sentença condenatória Impossibilidade - Inteligência
do artigo 111, da Lei de Execuções Penais - Distinção
entre 'soma' e 'unificação' - Caso de concurso
material em que o MM. Juízo a quo procedeu corretamente à soma das penas
-
Doutrina
e
Precedentes - Recurso desprovido.8
Cabe anotar, ainda, que não há violação ao
princípio do juiz natural, máxime tendo em vista que é do rol de
competência do Juízo das Execuções Criminais efetuar a unificação das
penas, consoante o disposto no artigo 66, inciso III, alínea a, da Lei n°
7.210/84.
Do mesmo modo, também não atenta contra as
garantias da coisa julgada. Com efeito, a r. sentença condenatória fixou
apenas o regime inicial para cumprimento de cada reprimenda, sendo
certo que “a soma ou unificação das penas em execução definem o
regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado
implicar a regressão”9.
Destarte, exsurge imperioso o provimento
parcial do recurso ministerial para, cassando a r. decisão objurgada de
8 - Agravo em Execução Penal no 0007062-27.2016.8.26.0521, 8a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Ely Amioka, j.
09.03.2017.
9 - RHC 118626, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236
DIVULG 29-11-2013 PUBLIC 2-12-2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009261-13.2020.8.26.0996 -Voto no 36.329
11
fls. 34, determinar que outra seja proferida, com a unificação das penas
e a fixação do regime inicial de cumprimento das reprimendas do
agravado, nos termos dos artigos 66, inciso III, alínea “a” e 111, ambos
da Lei de Execução Penal.
3. Diante do exposto, dá-se provimento
parcial ao recurso para, cassando a decisão de fls. 34, determinar que
outra seja proferida, com a unificação das penas e a fixação do regime
inicial de cumprimento das reprimendas do agravado, nos termos dos
artigos 66, inciso III, alínea “a” e 111, ambos da Lei de Execução Penal.
Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no
processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator